Tribunal: TJMT
Processo: 1052620-20.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052620-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA CARVALHO DA SILVA - CPF: 062.787.301-46 (RECORRENTE), ROGERIO SENA DA SILVA - CPF: 877.049.191-72 (ADVOGADO), ATILA DA SILVA PEREIRA LIMA - CPF: 017.618.531-39 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1052620-20.2022.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): JESSICA CARVALHO DA SILVA

Recorrido (s): CLARO S.A.

SERASA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 16/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO PELA MAGISTRADA – AUSENTE COMPROVANTE DE ENDEREÇO OU QUE DEMONSTRE VÍNCULO OU ATÉ MESMO QUE MORE NO LOCAL INDICADO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da enxurrada de fraudes que hoje tramitam nos Juizados Especiais, a determinação de juntada de comprovante de endereço, requerida pelo magistrado, não é medida rigorosa. Como mencionado na sentença, é necessário a comprovação de endereço até mesmo para que seja determinada a competência.

Realmente bastaria se não vivêssemos num ambiente cercado de fraudes e artifícios, para escolher o local de julgamento e outros tantos, de onde, escorreita a determinação do magistrado, que podia ser facilmente atendida pela parte e assim não o fez.

Friso que a autora sequer juntou comprovante de residência e após a determinação judicial, apresentou um comprovante de endereço com local divergente do endereço constante na inicial.

O comprovante é datado de fevereiro de 2022, sendo os autos distribuídos em agosto de 2022.

Portanto, a parte sequer juntou documento necessário para o ajuizamento da ação, sendo mantida a sentença de extinção.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023